Tribunal: STF
Processo: RE 450108
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA-CPMF. EMENDA CONSTITUCIONAL 21/1999.
CONSTITUCIONALIDADE.
A decisão agravada está em perfeita
consonância com o entendimento firmado por esta Corte no julgamento
da ADI 2.031, quando considerou constitucional a CPMF.
Agravo
regimental a que se nega provimento.